Tribunal: TJDFT
Processo: 0705902-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CIVIL. DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO: ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO RESPECTIVO CONSUMIDOR. AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE EM VIAGEM INTERNACIONAL. DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Encerramento de conta corrente e cancelamento dos cartões de crédito pela instituição financeira, em 28.8.2019, sem prévia comunicação ao respectivo correntista/consumidor, o qual, aliás, se encontrava em viagem internacional e teria experimentado constrangimentos nas tentativas (malogradas) de realizar transações comerciais, razão pela qual pleiteou a reparação por danos morais.
II. Recurso da instituição financeira contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (danos morais fixados em R$ 5.000,00). Ela alega a existência de previsão contratual ao encerramento unilateral da relação jurídico-negocial com o correntista, o qual teria sido previamente comunicado.
III. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
IV. É dever da instituição financeira fornecer a adequada informação acerca das condições à rescisão do contrato de conta de depósitos à vista, por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluídas na ficha-proposta as seguintes disposições mínimas: (i) - comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato; (ii) - prazo para adoção das providências relacionadas à rescisão do contrato; (iii) - devolução, à instituição financeira, das folhas de cheque em poder do correntista, ou de apresentação de declaração, por esse último, de que as inutilizou; (iv) - manutenção de fundos suficientes, por parte do correntista, para o pagamento de compromissos assumidos com a instituição financeira ou decorrentes de disposições legais; (v) - expedição de aviso da instituição financeira ao correntista, admitida a utilização de meio eletrônico, com a data do efetivo encerramento da conta de depósitos à vista (Resolução Banco Central, 2.747/2000).
V. As isoladas alegações da recorrente não se prestam a enfraquecer a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (encerramento da conta corrente em 28.8.2020, envio de notificação em 29.8.2020, bloqueio do cartão de crédito durante viagem aos Estados Unidos).
VI. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido (a notificação enviada após a data de encerramento da conta desserve à finalidade de comunicação prévia ao consumidor), exsurge o dever reparatório dos danos morais (CDC, art. 14, § 3o, inciso II).
VII. A ausência de informação ao consumidor, a par do patente descaso aos seus reclames e à adoção de providências a minimizar os abalos derivados da abrupta ruptura do vínculo negocial, subsidia a reparação por dano extrapatrimonial, diante dos citados reflexos em viagem internacional.
VIII. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa proporcionalmente fixada (R$ 5.000,00), uma vez que guardou correspondência ao gravame sofrido (CC, artigo 944). Não evidenciada, no caso, ofensa ao princípio da proibição de excessos (valor condizente à estimativa adotada pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a TR, acórdão no 1040817; 2a TR, acórdão no 1067691; 3a TR, acórdão no 1034880).
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).